Tribunal: TJES
Processo: 5004589-30.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004589-30.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIUDES ANTONIO MOREIRA SOARES
RECORRIDO: ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5004589-30.2023.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
ELIUDES ANTONIO MOREIRA SOARES

RECORRIDO:
ZEMA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS. REDUÇÃO PROPORCIONAL DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. ABUSIVIDADE COBRANÇA DE SEGURO. RETENÇÃO DE FUNDO DE RESERVA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de capítulos da sentença que julgaram improcedentes os pedidos de redução proporcional de taxa de administração e de nulidade da cobrança a título de “seguro de vida” e de retenção a título de fundo de reserva. Sem contrarrazões pela Requerida, ora Recorrida.

(2). A controvérsia versa sobre a desistência da parte autora em participar de grupos de consórcio (Grupo 04006/160/51, contrato nº 2005172; Grupo 06024/214/54, contrato nº 2005173), no qual já realizou o pagamento de R$ 11.010,00 e R$ 1.468,00, respectivamente. Em virtude da desistência, a parte recorrente requer a restituição integral da quantia paga, descontada apenas a taxa de administração proporcional ao tempo de vigência do contrato.

(3). Nesse contexto, em que pese o entendimento do Juízo de origem, entendo que merecem acolhida as razões recursais. Isso porque, no que se refere à cobrança de taxa de administração em face do consorciado desistente, deve ocorrer a dedução do valor de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo e o desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da administradora. Nesse sentido, considerando que a Recorrente pagou o valor equivalente a 4 meses de permanência em cada grupo, deve ser deduzido o percentual de 1,2% (0,3% x 4), calculado sobre o total do crédito de cada cota.

(4). Ademais, quanto à retenção a título de “seguro de vida”, ao compulsar os autos, observa-se que a Recorrida não comprovou ter cientificado de forma clara e transparente o consumidor acerca da contratação do seguro, até porque, do próprio instrumento de adesão, nem sequer consta discriminação do beneficiário do seguro, tudo a corroborar a tese de que tal serviço não foi objeto de pactuação entre as partes. Desse modo, a referida taxa deve ser restituída integralmente.

(5). Por fim, quanto ao fundo de reserva, não observo dos extratos juntados aos autos qualquer retenção a esse título, razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença no particular.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença,
condenando a Recorrida a promover a restituição do valor vertido pela Recorrente quanto aos contratos nºs 2005172 e 2005173, ressalvados tão somente os descontos devidos a título de taxa de administração, porém reduzido de forma proporcional ao patamar de 1,2%. Outrossim, condeno a Recorrida a promover a restituição integral dos descontos realizados a título de “seguro de vida”.
Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)